Tribunal: TJMT
Processo: 1008388-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008388-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 948.274.431-49 (AGRAVANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – EMPECILHO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL REGULAR E FORMAL – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR OUTRAS FORMAS DE FISCALIZAÇÃO – AGRAVO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O agravante deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelo artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.

Provimento ao agravo em execução para substituir a tornozeleira eletrônica por outras formas de fiscalização, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008388-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de João Bosco Queiroz de Amorim, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara da Chapada dos Guimarães/MT, que indeferiu o pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica (id. 164793687 – fls. 15/18).

Em suas razões, busca a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, sustentando que, conseguiu um emprego e exercerá suas funções na zona rural do município, onde “
que apesar de a sede da empresa dispor de condições de carregamento da tornozeleira eletrônica, mas haverá momentos em que recuperando ficará distante da sede para executar os serviços, o que pode ensejar desativação da tornozeleira, razão pela qual pleiteia pela retirada do equipamento eletrônico de monitoração, evitando o cometimento de falta grave
.”

Ao final postula que seja
“CONHECIDO e PROVIDO o presente RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, para o fim de desconstituir-se a decisão atacada (evento 208.1), deferindo-se ao agravante a ISENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO em razão do seu trabalho, nos moldes aqui descritos.”
(Sic – id. 164793687).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do agravo (id. 164793687 – fls. 19/22).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 164793687 – fls. 23).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução, mantendo-se incólume a decisão guerreada (id. 170716676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que o agravante João Bosco Queiroz Amorim fora condenado definitivamente à pena de 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de Homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa (Seeu – 0000631-83.2010.8.11.0042).

Posteriormente, obteve progressão de regime para o semiaberto, onde foram fixadas condições do regime para cumprimento da pena, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Não se conformando com o uso da tornozeleira, o agravante formulou pedido de revogação do monitoramento ao juízo das execuções, o qual foi indeferido nos seguintes termos:

“[...] Ausente o estabelecimento prisional adequado e considerando o disposto na Lei n. 7.210/84-LEP, CP, art. 319, IX, e no Decreto n. 7.627/11, este que regulamenta a monitoração eletrônica de pessoas prevista no Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, assim como os ilícitos pelos quais cumpre pena – hediondo equiparado a hediondo e relacionado à organização criminosa -, não é o caso de deferir a exclusão/ retirada do equipamento de monitoração eletrônica, mas adaptar/adequar condições que permitam a manutenção da segurança pública e o labor mencionado pelo recuperando, mormente porque de um total de 36a6m (trinta e seis anos e seis meses) de pena, aparentemente há 21a3m19d (vinte e um anos, três meses e dezenove dias) pendente de cumprimento e está no regime semiaberto apenas desde 19/7/2021.

Portanto, em que pese manifestação favorável do Ministério Público e informação que o recuperando ficará em alojamento na sede da fazenda, mas haverá momentos em que estará distante da sede para executar os serviços, o que pode ensejar desativação da tornozeleira, voltando para dormir na sede da fazenda ou ainda no local sem tomada disponível, em conversa com a Servidora da Cadeia Pública desta Comarca de Chapada dos Guimarães, responsável pela ativação da tornozeleira eletrônica, informou que a bateria da tornozeleira eletrônica dura mais ou menos 20 (vinte) horas, tempo suficiente para o recuperando chegar perto de uma tomada com energia elétrica e carregar o equipamento de monitoração, o qual registrará os locais de trânsito mesmo sem sinal temporário das operadoras.

Ademais, a folha de ponto, declaração do empregador e documentos idôneos outros, possibilitariam fundamentar eventual ausência de sinal pelo local de prestação do serviço ou ainda de carregamento da tornozeleira pela força maior – local de trabalho sem energia elétrica -, fatos que justificadamente não resultariam na prática de falta grave.

O empregador do recuperando – Luciano Pereira do Carmo – poderá, ainda em complementação, comunicar AO JUÍZO E À UNIDADE GESTORA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO TELEFONE CONSTANTE NO TERMO DE INSTRUÇÕES PARA O USO DA TORNOZELEIRA a escala de trabalho do recuperando e a segurança pública estaria assegurada.

Isso posto, sem prejuízo de (re)análise futura na hipótese, INDEFIRO, por ora, o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica [...].”
(Sic – id. 164793687 – fls. 15/18).

Contudo, o pleito merece acolhimento.

Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal, a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Compulsando os autos, verifica-se que o uso do monitoramento eletrônico foi determinado pelo juízo da Comarca de Rondonópolis, em 19/07/2021, como alternativa, uma vez que a Comarca não dispõe de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Contudo, ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleira, seja uma alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários.

É indiscutível que o paciente deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelos artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, consoante consignado na decisão inexiste estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso, restando aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento [Vedada à imposição do regime fechado, conforme decidido pelo STF no RE n. 641320-RS], como também à vulgarização da pena em regime semiaberto.

Dentre as alternativas, está a inclusão do apenado do regime semiaberto e recolhimento domiciliar no período noturno, e, como meio de fiscalizá-lo, impor o monitoramento eletrônico, conforme autorizado pelo artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais.

Entretanto, conforme dispõe o artigo 1o da Lei n. 7.210/84,
“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado
”.

Na espécie, o monitoramento eletrônico tem impedido o exercício de regular atividade profissional (pois desempenha função de serviços gerais na zona rural do município, onde o local de trabalho do recuperando não possui condições de carregar a tornozeleira eletrônica todos os dias, o que causará a sua desativação, ou, até mesmo, rompimento) exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.

Foram juntados aos autos documentos comprobatórios acerca das atividades realizadas pelo agravado na zona rural (Seeu – 0000631-83.2010.8.11.0042 – seq. 195).

Ademais, consta dos autos que o agravado vem cumprindo todas as condições determinadas pelo Juízo de Execução Penal para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Sendo assim, compreendo ser hipótese de se afastar a monitoração eletrônica, pela sua inadequação, na forma permitida pelo artigo 146-D, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Porém, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

É exatamente nesta linha de raciocínio que, diante da especificidade da atividade profissional desempenhada pelo agravante [e não como benesse] e para possibilitar a sua harmônica integração social, compreendo ser possível o afastamento do monitoramento eletrônico por tornozeleira, sem prejuízo de outras formas de fiscalização a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao agravo em execução, para, com fundamento no artigo 146-D, inciso I, da Lei n. 7.210/84, afastar o monitoramento do paciente por meio de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de outras formas de fiscalização a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

A retirada do equipamento deverá ser precedida de realização de audiência admonitória, na qual o juízo das execuções estabelecerá as formas de fiscalização do cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023